Tribunal: TJES
Processo: 5008691-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008691-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: CASA ESPIRITA PAZ AMOR E CARIDADE ESTRELA DO ORIENTE

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. IMPEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que presentes elementos, de forma concomitante, que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

2. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente, isto é, sem a oitiva da parte contrária, sendo o contraditório postergado após o cumprimento da medida, de acordo como o § 2º, do art. 300, do CPC.

3. A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da recorrente não é suficiente para caracterizar a fraude, nem a ausência de conservação do medidor de consumo de energia, tornando-se necessária a devida produção de prova para caracterização da irregularidade. Precedente do TJES.

4. Além disso, há maior perigo de dano inverso à consumidora, quando comparado o poderio econômico da recorrente, haja vista que a privação do serviço essencial de energia elétrica impedirá o uso adequado do imóvel e o desenvolvimento das atividades daquela.

5. Não bastante, acaso vencedora no processo principal, a recorrente poderá retomar a cobrança dos débitos discutidos, com a consequente incidência dos encargos decorrentes da atualização, motivo pelo qual sequer há irreversibilidade da medida determinada pelo Juízo
a quo
.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5008691-16.2023.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES

RECORRIDA : CASA ESPÍRITA PAZ AMOR E CARIDADE ESTRELA DO ORIENTE

ADVOGADA : MARIA CAROLINA CASEIRA GIMENES

MAGISTRADO : MAURÍCIO CAMATTA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à verificação dos requisitos da tutela de urgência para compelir a concessionária de serviço de energia elétrica à obrigação de não fazer.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela Agravada na demanda declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, determinando que a concessionária de serviço público Agravante se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica e de negativar o nome da consumidora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa.

A Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência; (ii) a irregularidade no medidor de energia elétrica foi constatada desde janeiro de 2020, ou seja, antes da alegada ocorrência de furto de cabeamento na unidade consumidora da Agravada, noticiados no boletim de ocorrência; (iii) o Termo de Inspeção e Ocorrência – TOI n.º 9456584 foi instaurado com base nos requisitos da Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021; (iv) a Agravada não provou o perigo de dano e o risco útil ao processo; e (v) a concessão da liminar implica a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa (ID 5647172)

Não há manifestação da Agravada em contraditório recursal, apesar de intimada.

Pois bem.

Examinando os autos, verifico que não se alteraram os fundamentos por mim externados na decisão interlocutória que recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo (ID 5780980).

Como se sabe, a tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que presentes elementos, de forma concomitante, que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

Ademais, de acordo com o disposto no § 2º, do mesmo artigo, a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente, isto é, sem a oitiva da parte contrária, sendo o contraditório postergado após o cumprimento da medida, o que afasta a alegação da Agravante de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Como visto, o Magistrado
a quo
proferiu a decisão agravada com base em elementos sólidos, capazes de demonstrar a verossimilhança das alegações da Agravada e o perigo de dano concreto.

A inspeção realizada pela Agravante na unidade consumidora se deu de forma unilateral, ou seja, sem a presença de preposto da Agravada.

Na ocasião, foi lavrado o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI n.º 045004456584, bem como substituído o medidor por se encontrar sem o lacre do aferidor e com o disco arranhado, conforme Relatório de Avaliação Técnica do Medidor n.º 5227/22.

Ocorre que a Agravada comprovou que na data de 04.02.2022, anterior à inspeção realizada em 19.05.2022, foi vítima de furto de cabos de energia elétrica, conforme boletim unificado n.º 46979424.

Nesse sentido, a questão a respeito da irregularidade por fraude do medidor e da cobrança de valor a título de recuperação de consumo desde 2019 até 19.05.2022 (data da inspeção) deve, necessariamente, perpassar pela devida dilação probatória no processo principal, notadamente porque, a princípio, os documentos juntados pela Agravante, na contestação, não foram suficientes para derruir, nesse momento processual, os fundamentos da decisão agravada.
Aliás, a Agravante sequer comprovou ter havido uma inspeção anterior, em 2020, antes do furto.

Sobre o assunto, este e. Tribunal de Justiça já manifestou que é ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito cobrado decorre de suposta fraude do medidor de consumo de energia elétrica, apurado unilateralmente.

Vejamos:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. NÃO COMPROVADA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO EM FAVOR DA AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Recorrente não demonstrou o efetivo risco de dano grave que estaria submetida caso seja mantida a decisão vergastada neste expediente recursal. Outrossim, a decisão fustigada determinou, tão somente, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, com o impedimento de negativação do nome do agravado e a abstenção de cobrança do crédito discutido, até ulterior deliberação, o que não configura qualquer periculum in mora em desfavor da agravante, eis que, caso se sagre vencedora na demanda de origem, haverá o reconhecimento da licitude dos valores cobrados, com a incidência dos consequentes encargos decorrentes da atualização.

2. Ademais,
a inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária seja oportunizada a devida produção de prova para caracterização da irregularidade apontada
.

3. Vislumbra-se, na realidade, a possibilidade de periculum in mora inverso, na hipótese de não ter sido deferida a medida liminar em favor do agravado, porquanto teria o fornecimento essencial de energia suspenso, quando pendente a análise da alegação de fraude no consumo, apurada, até então, unilateralmente.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000390-17.2022.8.08.0000, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel.ª Des.ª DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, Dt. Julg. 26.09.2023) (destaquei)

Além disso, há maior perigo de dano inverso à Agravada, quando comparado com o poderio econômico da Agravante, haja vista que a privação do serviço essencial de energia elétrica impedirá o uso adequado do imóvel e o desenvolvimento das atividades daquela.

Não bastante, acaso vencedora no processo principal, a Agravante poderá retomar a cobrança dos débitos discutidos, com a consequente incidência dos encargos decorrentes da atualização, motivo pelo qual sequer há irreversibilidade da medida determinada pelo Juízo
a quo
.

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5008691-16.2023.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)